Tribunal: STF
Processo: ARE 1581860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO Nº 811/2019 DO TJSP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA 279/STF. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por Ronilson Bezerra Rodrigues e Luís Alexandre Cardoso Guimarães, ambos visando discutir nulidades diversas reconhecidas como inexistentes no acórdão recorrido.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Ronilson Bezerra Rodrigues atende ao requisito de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral exigido pelo art. 1.035 do CPC; (ii) estabelecer se o recurso de Luís Alexandre Cardoso Guimarães pode ser admitido diante das conclusões do tribunal de origem quanto à competência da 12ª Vara Criminal, à inexistência de prevenção e à fundamentação do uso de algemas, considerando-se os óbices da Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, sendo insuficientes afirmações genéricas sobre relevância jurídica ou social, conforme reiterada jurisprudência do STF.

    A análise das alegações relativas à prevenção, à competência da 12ª Vara Criminal e ao uso de algemas demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.

    A decisão recorrida apreciou de forma específica a Resolução nº 811/2019 do TJSP, registrando que a instrução criminal se encerrou antes da instalação das Varas Especializadas, afastando a alegada nulidade por incompetência; igualmente consignou a existência de fundamentação idônea para o uso de algemas, o que inviabiliza o acolhimento das teses recursais.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recursos extraordinários com seguimentos negados.